Tribunal: TJDFT
Processo: 0735222-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0735222-50.2022.8.07.0000 Agravante(s) BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI E OUTROS Agravado(s) CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA E OUTRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Apreciarei o pedido de concessão de Liminar após oitiva da parte Agravada. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar comprovante de que o numerário bloqueado no Inquérito Policial n. 0736834-54.2021.8.07.0001 seria “suficiente para assegurar o pleno ressarcimento da vítima”. Após, retornem conclusos. I. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator